Tribunal: STF
Processo: Ext 1875
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.  PEDIDO DE SOLTURA INDEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de soltura do extraditando, em razão de alegado excesso de prazo na sua entrega ao país requerente. O extraditando havia sido preso preventivamente para fins de extradição em 24.07.2023, tendo sido posto em liberdade em 5.12.2023 (PPE 1122), em virtude da ausência de apresentação do pleito extraditório pelo Estado requerente.



    Sobreveio, contudo, o presente pedido de extradição, em 3.7.2024, no qual o Governo do Peru enviou a esta Corte os documentos formalizadores do requerimento extraditório (doc. 25).



    Em 29.08.2024, fora determinada nova prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional peruano (fls. 803-806). Em seguida, na data de 10.9.2024, a Polícia Federal informou que o extraditando já havia sido preso em flagrante em 30.04.2023, por roubo majorado, no território nacional, tendo sido recolhido na Penitenciária de Itaí (fls. 823).



    Na sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional (doc. 21), certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 28.3.2025 (doc. 33). 



    Em 14 de julho de 2025 (doc. 38), o Ministério da Justiça informou que o extraditando possui pendências criminais, perante os “Juízos do Departamento de Execução Criminais - 3 RAJ de Bauru- SP e 9ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP”, razão pela qual sua entrega permaneceu diferida (doc. 39). 



    Em 15.9.2025, a defesa do extraditando requereu, em síntese, o relaxamento da prisão do extraditando, em razão de suposto excesso de prazo para retirada do extraditando do País. Aduz que houve a liberação antecipada do extraditando em 29.4.2025, pela Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ de Bauru, o que teria sido comunicado via e-mail ao DRCI, em 4.6.2025. 



    Sustenta que o pleito de informações pelo DRCI acerca de pendências criminais já estaria superado diante da informação de liberação antecipada, pela DPU via e-mail, razão pela qual entende haver mora na comunicação ao Estado requerente. Alega que o Estado brasileiro repisa diligências já superadas, sem efetivar a referida comunicação para viabilizar a entrega do extraditando, o que afirma caracterizar excesso injustificado de prazo para conclusão do processo administrativo. Requer, assim, o relaxamento da prisão para fins de extradição, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    O pedido defensivo não merece prosperar. Com efeito, os artigos 92 e 93 da Lei nº 13.445/17 assim dispõem:



    Art. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.



    Art. 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no art. 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.



    Ainda, conforme estabelece a Portaria nº 217, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério da Justiça, em seu artigo 10, parágrafo único, “a entrega do extraditando pela Polícia Federal ao Estado requerente ficará condicionada à autorização formal do Estado brasileiro”, destacando em seu artigo 11 que “a decisão final sobre a autorização para entrega do extraditando ao Estado requerente fica delegada ao Secretário Nacional de Justiça”. Destarte, pela leitura dos referidos dispositivos, observa-se que o prazo disposto no art. 92 da Lei de Migração é contado da comunicação ao Estado requerente da autorização de entrega pelo Poder Executivo.



    In casu, apesar da defesa alegar excesso de prazo na prisão preventiva do extraditando e suposta mora na atuação administrativa do Estado brasileiro, não é o que se verifica nos autos. Colhe-se dos ofícios encaminhados pelo Ministério da Justiça a esta Corte a realização de diligências tanto no sentido de consultar os juízos de origem acerca da aparente concessão de liberação antecipada do extraditando (doc. 38), de forma a confirmar as informações fornecidas via e-mail pela DPU (doc. 48); bem como consulta à Polícia Federal acerca da existência, ou não, de outras pendências criminais pelo extraditando (doc. 45), atuação que não revela qualquer omissão ou demora hábil a ensejar a alegada ilegalidade da prisão preventiva. 



    Não se observam, assim, elementos suficientes para confirmar a tese defensiva, sendo certo que, a entrega do extraditando ao Estado requerente é questão afeta aos interesses de duas nações soberanas, o que demanda cautela e máxima diligência antes de sua efetivação, de forma a revelar a razoabilidade de medidas realizadas pelo Estado brasileiro . 



    Ainda, não há qualquer prejuízo ao extraditando, pois o período em que este permanecer custodiado no país será detraído de eventual condenação no Estado requerente, conforme compromisso a ser assumido, nos termos do artigo 96 da Lei nº 13.445/17.



    Destarte, não se verifica a extrapolação do prazo de entrega do extraditando, tampouco configuração de constrangimento ilegal na prisão preventiva para fins de extradição, a revelar a necessidade de manutenção da prisão para fins de extradição até sua efetivação, que se encontra iminente.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de soltura do extraditando. Aguarde-se o prosseguimento dos trâmites finais da extradição até a entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores para que, no prazo de 5 dias, prestem informações atualizadas sobre a comunicação ao Estado requerente acerca da liberação antecipada concedida pelos juízos de origem; além de informar o andamento da entrega do extraditando ao Governo do Peru.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente